Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-60.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800068-60.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: BRUNO FABRICIO VALENTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo município, mantendo a condenação ao pagamento de férias e 13º salário proporcional por ocupação de cargo em comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários de sucumbência recursal e à aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal, conforme art. 85, § 11º, do CPC, cabível sua fixação.

4. Inexistente omissão sobre multa por recurso manifestamente inadmissível, pois a decisão agravada já havia advertido sobre sua possibilidade, sem configuração no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para arbitrar os honorários de sucumbência recursal.

___________________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EDcl no processo 0010226-33.2011.8.11.0055, j. 28.05.2024; TJ-SP, Emb. Decl. Cível 1009507-17.2019.8.26.0223, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0800068-60.2021.8.14.0083) opostos por LÚCIA SANTANA CORREA VALENTE contra o MUNICÍPIO DE CURRALINHO, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora Agravado.

O Acórdão recorrido possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência para condenar o Recorrente ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais a servidor ocupante de cargo em comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público ocupante de cargo em comissão possui direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aos servidores públicos comissionados são resguardados pela Constituição, em seu art. 39, § 3º, os direitos sociais decorrentes do trabalho.

4. É de responsabilidade do município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade.

5. Alegação de aplicação do RE 596.478 afastada, pois o precedente refere-se à nulidade de contratação temporária, situação diversa do exercício de cargo em comissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1019020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.06.2018.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação acerca dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, na forma prevista no art. 85, § 11º do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que não houve manifestação quanto à aplicação de multa em decorrência da interposição de agravo interno manifestamente improcedente.

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração passando à sua examiná-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, a Embargante afirma que a decisão
foi omissa em relação a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Assiste razão à Embargante uma vez que não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do não provimento do recurso interposto pelo ora embargado.

Com efeito, extrai do artigo 85, § 1º e 2º e 11º do CPC, os honorários têm cabimento na fase recursal, devendo apenas ser observado o percentual máximo estabelecido para o arbitramento da verba, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME –
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. 1. Nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0010226-33.2011.8.11 .0055, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Acórdão que deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios – Sucumbência em sede recursal – Cabível majoração dos honorários – Inteligência do artigo 85, § 1º e § 11 do CPC. Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10095071720198260223 SP 1009507-17.2019.8.26 .0223, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 26/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Portanto, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida em sede recursal, arbitra-se os honorários sucumbenciais recursais, majorando o percentual estabelecido em 1º grau para 15% sobre o proveito econômico obtido.

No entanto, não há a alegada omissão quanto à multa por recurso manifestamente inadmissível, haja vista que a decisão monocrática agravada advertiu quanto à possibilidade de arbitramento de multa em caso de recurso manifestamente inadmissível. Não havendo a configuração de manifesta inadmissibilidade, não há falar em aplicação de multa ou expressa manifestação a este respeito.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para arbitrar os honorários de sucumbência recursal, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025